Tribunal: TJBA
Processo: 8112637-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112637-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EMPRESARIAL ATLANTICO

Advogado(s)
:
ATALI QUERINO SOARES

APELADO: VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de atuação em processo de cobrança de taxas condominiais que culminou na adjudicação de imóveis em favor do condomínio. Sentença que julgou procedente o pedido. Deferida a gratuidade da justiça ao apelante com efeito "ex-nunc", apenas para processamento do presente recurso. Termo inicial dos honorários contratuais de êxito que se dá com a efetiva imissão na posse dos bens adjudicados, em consonância com o princípio da
actio nata
e a cláusula contratual específica (cláusula 5.4). Suspensão dos prazos prescricionais pela lei nº 14.010/2020. A interpretação restritiva pretendida pelo apelante, que limitaria a aplicação da cláusula apenas a "acordos com bens", desconsidera a finalidade do contrato e o resultado útil alcançado pelo advogado.

Assim, tomando como termo inicial a data de 27/08/2019 (imissão na posse dos imóveis) e acrescendo 142 dias (suspensão pela Lei da Pandemia), o prazo prescricional quinquenal se encerraria apenas em 16/01/2025, tendo a presente ação sido proposta em 16/08/2024, não há que se falar em prescrição. Prescrição afastada. Exigibilidade dos honorários contratuais de êxito. Adjudicação de imóveis e imissão na posse que configuram a incorporação do bem ao patrimônio do contratante, conforme cláusula contratual. Desnecessidade de prévia alienação. Inclusão de honorários sucumbenciais em planilha de cálculo elaborada por perito judicial. Boa-fé objetiva e equilíbrio contratual. Legitimidade da atuação do administrador condominial. Multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC). Inexistência de caráter manifestamente protelatório, uma vez que os embargos buscaram reexame de questões jurídicas, ainda que improcedentes, não se confundindo com mero intuito procrastinatório, pelo que, neste ponto, merece guarida a insurgência recursal.
Exclusão da multa.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de
Apelação Cível nº
8112637-94.2024.8.05.0001,
em que figura como apelante

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL ATLÂNTICO e, como apelado, VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar pa
rcial provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator.